Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS PELO JUIZ. RESPEITO À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPROPRIEDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitada a causa de pedir declinada na petição inicial, não traduz julgamento extra petita o enquadramento jurídico dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelo demandante.
IV. Partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
V. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido.
VI. O inadimplemento do cessionário autoriza a resolução do contrato de cessão de direitos e a reintegração do cedente na posse do bem, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
VII. Por força da denominada eficácia real, a resolução tem como consectário a volta dos contratantes ao estado patrimonial anterior, de maneira a desfazer todo o intercâmbio patrimonial ocorrido em função do contrato.
VIII. O artigo 182 do Código Civil prioriza a restituição das coisas ao estado que estavam no momento da contratação, só se cogitando da indenização pelo valor equivalente caso não existam ao tempo da dissolução.
IX. Descortinada a inviabilidade do cumprimento da obrigação, a conversão em perdas e danos avulta como única alternativa para se resguardar o direito subjetivo dos autores. Inteligência do artigo 499 do Código de Processo Civil.
X. Apelações desprovidas.